Tribunal: TCU
Processo: 021.003/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10753/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Representação apresentada pela empresa Tensor Empreendimentos Ltda. acerca de possíveis irregularidades ocorridas na execução, pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA, do Contrato 102/GAP-SJ-ITA/2018, firmado entre a representante e aquele instituto (em decorrência do RDC eletrônico SRP 001/2017), cujo objeto seria a construção do novo alojamento estudantil, denominado de H8, localizado no Centro Técnico Aeroespacial - CTA, em São José dos Campos/SP, ajuste esse no valor aproximado de R$ 40 milhões, Considerando o aspecto da representante pleitear a intervenção desta Corte em controvérsia gerada em torno da data a partir da qual faria jus a reajuste contratual, sendo seu entendimento de que, nos termos da cláusula 3.2 do Contrato, deveria ser o mês de julho de 2017, data do orçamento base da licitação (peça 1, p. 53/55), enquanto a contratante, baseada em manifestação da Consultoria Jurídica da União no Município de São José dos Campos/SP, defende que a empresa teria direito a pagamentos a esse título a somente partir de um ano da data da apresentação de sua proposta, dezembro de 2018 (peça 1, p. 60 e 66, peça 5, p. 1); Considerando, no entanto, a ponderação da SeinfraUrbana de que, apesar de a Tensor Empreendimentos Ltda. possuir legitimidade para representar a este Tribunal, à luz do disposto no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 237, inc. VII, do Regimento Interno desta Casa, na matéria por ela abordada prepondera a defesa de interesses particulares (a aplicação do INCC a partir do momento por ela arguido, julho de 2017, e não a data considerada pela contratante, dezembro de 2018), hipótese em que este Tribunal tem reiteradamente entendido como alheia à sua esfera de competências (como precedentes nesse sentido, vide, apenas para citar alguns exemplos, vide, e.g. , Decisões 142/1998, 823/1999, 209/1999, 657/2000 e 1110/2000, todas do Plenário, Acórdãos 679/2005, 1734/2007, 2876/2008 e 1715/2009, do Plenário, e 1559/2003, 312/2006, 3153/2006, 2850/2009 e 4623/2009, esses da 2a Câmara); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a CÂMARA, por unanimidade, em: a) com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, não conhecer da presente Representação, tendo em vista o não preenchimento de requisito de admissibilidade; b) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução constante da peça 5 ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA e à representante; c) arquivar estes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.003/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tensor Empreendimentos Ltda., CNPJ 28.129.807/0001-48. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraUrbana. 1.6. Representação legal: não há.